Tribunal: TJMT
Processo: 1030812-27.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030812-27.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO GOMES - CPF: 028.280.011-56 (RECORRENTE), LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 523.277.101-97 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

E M E N T A

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO - ART. 46, DA LEI No 9.099/1995

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONSUMO ACIMA DA MÉDIA. VALOR QUE DESTOA DOS MESES ANTERIORES.

PRELIMINARES INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO REJEITADAS. FATURAS CONTESTADAS EM SEDE ADMINISTRATIVA - INEXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO EMITIDO PELO ÓRGÃO OFICIAL. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso Inominado. Sentença parcialmente procedente.

Trata-se de recurso inominado interposto por ÁGUAS CUIABÁ S.A contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a nulidade das faturas relativas aos meses entre abril e outubro de 2020, determinar a retificação das faturas, bem como condenou a recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, corrigido monetariamente (INPC) a partir da sentença e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde o evento danoso.

2. Nos termos do artigo 3o da Lei no 9.099/95, o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade. Não sendo indispensável a realização de perícia, rejeita-se a preliminar de incompetência, pois não há necessidade de perícia a ser realizada nos autos, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos é suficiente para o julgamento da lide.

3. No caso, o consumidor alega que sofreu cobranças abusivas nas faturas de abril a agosto de 2020, e, diante dos valores vultosos cobrados, se viu obrigado acionar o PROCON-MT objetivando a não suspensão do fornecimento de água, bem como retificação das faturas dos meses de abril a agosto.

2. Imperioso consignar, que em relação as faturas anteriores a de abril destoa, consideravelmente da média constante nos meses questionados, uma vez que em março de 2020 foi cobrado do Recorrido o valor de R$ 92,55 (Noventa e dois reais e cinquenta e cinco centavos) e nos meses seguintes as faturas passaram a ser no valor de R$107,77 (Cento e sete reais e setenta e sete centavos) no mês de abril, o valor de R$ 102,79 (cento e dois reais e sente e nove centavos) no mês de maio, o valor de R$ 167,39 (cento e sessenta e sete reais e trinta e nove centavos) em junho, o valor de R$280,79 (duzentos e oitenta reais e setenta e nove centavos em julho e o valor de R$ 167,49 (cento e sessenta e sete reais e quarenta e nove centavos) no mês de agosto.

3. A elevação do consumo de água, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes na fatura para a média de consumo.

4. A cobrança indevida com pagamentos efetuados, decorrente de faturas impugnadas administrativamente, ensejam o reconhecimento de dano moral indenizável.

5. O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

7. Sentença mantida.

8. Recurso conhecido e desprovido.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021